Tribunal: TJES
Processo: 0007763-02.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007763-02.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: CLAUDIO DA SILVA BARBOSA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Ação reivindicatória movida pelo Estado do Espírito Santo contra Cláudio da Silva Barbosa, visando a desocupação de imóvel público ocupado irregularmente, com apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que determinou a desocupação do imóvel e a indenização pelas benfeitorias realizadas por Cláudio da Silva Barbosa até 02.07.2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) apurar se Cláudio da Silva Barbosa pode usucapir bem público; (ii) definir se o Estado do Espírito Santo deve indenizar Cláudio da Silva Barbosa pelas benfeitorias realizadas no imóvel; (iii) determinar as condições para a desocupação do imóvel por Cláudio da Silva Barbosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à usucapião não pode ser reconhecido em relação a bens públicos, conforme dispõe o artigo 183, § 3º, da Constituição Federal e o artigo 102 do Código Civil.

A ocupação irregular de bem público configura mera detenção, sem gerar direito à retenção ou à indenização por benfeitorias, nos termos da Súmula nº 619 do STJ, sendo inviável a indenização pleiteada por Cláudio da Silva Barbosa.

A eventual autorização do Município de Linhares para a ocupação do imóvel não confere posse legítima, já que o Município não detinha propriedade sobre o bem.

O Estado não tem o dever de realocar Cláudio da Silva Barbosa, cabendo-lhe buscar soluções como o aluguel social fornecido pelo Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Cláudio da Silva Barbosa desprovido. Recurso do Estado do Espírito Santo provido para afastar a condenação à indenização pelas benfeitorias.

Tese de julgamento:

A ocupação irregular de bem público configura mera detenção, sem direito à indenização por benfeitorias.

Bens públicos não estão sujeitos a usucapião.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 183, § 3º; CC, art. 102.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 619; TJES, AC nº 0002723-19.2019.8.08.0069, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 12.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo e conhecer e negar provimento ao recurso de Cláudio da Silva Barbosa, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tratam-se de
apelações
interpostas pelo

Estado do Espírito Santo
e

por
Cláudio da Silva Barbosa
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares, que, nos autos de
ação reivindicatória
, julgou procedentes os pleitos exordiais, determinando:
i)
ao Estado do Espírito Santo, que indenize Cláudio da Silva Barbosa pelas benfeitorias construídas até 02 de julho de 2009 no imóvel objeto da inicial;
ii)
a Cláudio da Silva Barbosa, que desocupe o referido imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da indenização a ser apurada em fase de liquidação de sentença.

Alega o Estado do Espírito Santo que:
i)
é proprietário de três imóveis situados no bairro Jardim Laguna, Linhares/ES, que, juntos, somam 1.210.036 m
2
, e, em fração deles, está construída a Penitenciária de Linhares;
ii)
Cláudio da Silva Barbosa ocupa irregularmente parte do imóvel;
i
ii
)
ajuizou ação reivindicatória, para reaver sua propriedade;
i
v)
o juiz
a quo
acolheu o pleito vestibular, determinando a Cláudio da Silva Barbosa que desocupe o imóvel objeto da demanda;
v)
contudo, o magistrado de origem também determinou que indenize

Cláudio da Silva Barbosa pelas benfeitorias edificadas no local até 02 de julho de 2009, data em que esse foi notificado para deixar o imóvel;
vi)
não há nenhum elemento de prova que indique ter havido anuência do Poder Público para que Cláudio da Silva Barbosa ocupasse a área em questão;
vii)
o imóvel nunca foi de propriedade do Município de Linhares, que, por tabela, não poderia ter concedido autorização para que Cláudio da Silva Barbosa se estabelecesse na gleba;
viii
)
se muito, houve mera permissão do Município de Linhares para que Cláudio da Silva Barbosa cuidasse do local, o que não induz posse;
i
x)
não pode ser condenado a indenizar as benfeitorias, já que a casa existente em parte do terreno foi construída pelo Município de Linhares;
x)
a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias;
xi)
seria incoerente impor à Administração Pública o dever de indenizar por imóvel irregularmente construído, que, além de não ter nenhuma serventia, gerará dispêndios de recursos do Erário para sua demolição (id. 7374657).

A seu turno, Cláudio da Silva Barbosa sustenta que:
i)
em 2003, prestava serviços para a Prefeitura de Linhares em um viveiro e horta que haviam no imóvel contendido;
ii)
o Prefeito da época determinou que o imóvel fosse doado em seu favor;
iii)
pouco tempo depois, o viveiro e a horta foram desativados, mas continuou exercendo posse sobre a área de forma pública, mansa e pacífica;
iv)
há mais de vinte anos está no local, com a ciência do Estado do Espírito Santo;
v)
é defensável a usucapião de bens públicos como instrumento hábil a fazê-los cumprir sua função social;
vi)
o direito à moradia é essencial à dignidade da pessoa humana;
vii)
deve ser declarada sua propriedade sobre a área em questão;
viii)
subsidiariamente, deve ser reconhecido que a desocupação só ocorra após ser realojado em outra localidade ou, ainda, após ser indenizado por todas as benfeitorias feitas no imóvel até os dias atuais (id. 7374660).

O Estado do Espírito Santo contrarrazoou o recurso interposto por Cláudio da Silva Barbosa (id. 7374662). Cláudio da Silva Barbosa, embora intimado, não contrarrazoou o recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo.

A Procuradoria de Justiça opina pelos desprovimento de ambos os apelos (id. 8485589).

Pois bem. O imóvel descrito na inicial era de propriedade da COHAB-ES, tendo sido adquirido pelo Estado do Espírito Santo em 06 de maio de 2008 (fls. 15, 17-19, 20-22).

Portanto, é inexorável que a propriedade do terreno de 1.210.036 m
2
é do Estado do Espírito Santo. Ocorre que, no local, está edificada a residência de Cláudio da Silva Barbosa (fl. 11), restando saber quais os efeitos jurídicos de tal fato.

De partida, registro que, por mais que a moradia seja um direito social, não há como reconhecer o direito de Cláudio da Silva Barbosa a usucapir o imóvel em comento, haja vista que, nos termos do artigo 183, § 3º, da Constituição Federal e do artigo 102 do Código Civil, os bens públicos não estão sujeitos a usucapião.

No entanto, a maior questão que se coloca é em relação ao direito de indenização pelas benfeitorias e acessões existentes no local.

O imóvel objeto da inicial é ocupado há quase vinte anos por Cláudio da Silva Barbosa, que assim o fez por suposta autorização emitida pela Prefeitura de Linhares, para que cuidasse de viveiro e horta que existiam na localidade.

Ocorre que não há provas, salvo as declarações prestadas por amigos de Cláudio da Silva Barbosa, no sentido de que tenha esse obtido autorização da Prefeitura de Linhares para ocupar o dito imóvel.

Ademais, ainda que houvessem provas nesse sentido – o que admito unicamente como premissa retórica –, não poderia o Município de Linhares ter cedido a Cláudio da Silva Barbosa o uso de imóvel que não lhe pertence.

Por assim ser, não vejo como acolher um dos pleitos subsidiários formulado por Cláudio da Silva Barbosa, no sentido de que somente seja desalojado após indenizado por todas as benfeitorias e acessões edificadas no imóvel até os dias atuais.
Isto porque, conforme a súmula nº 619 do Superior Tribunal de Justiça, “a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MARATAÍZES. OCUPAÇÃO IRREGULAR. PRAIA. MERA DETENÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS OU INDENIZAÇÃO. 1. A ocupação irregular de bem público não gera direitos possessórios sobre o imóvel, tampouco o pagamento de indenização por acessões ou benfeitorias, tendo em vista se tratar de mera detenção e, ainda, considerando a prevalência dos princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público [...]” (TJES, AC nº 0002723-19.2019.8.08.0069, Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, DJe 12/07/2023).

De arremate, por mais que me sensibilize com a situação de Cláudio da Silva Barbosa, não cabe ao Estado do Espírito Santo, por determinação do Estado-Juiz, promover seu realojamento em outra localidade. Para tanto, dentre outras possibilidades, poderá se valer do serviço de aluguel social fornecido pelo Município de Linhares.

Ante o exposto,
conheço
de ambos os apelos e, no mérito,
nego provimento
ao interposto por Cláudio da Silva Barbosa e
dou provimento
ao interposto pelo Estado do Espírito Santo, reformando a sentença no trecho que condicionou a desocupação do imóvel ao pagamento de todas as benfeitorias e acessões nele existentes até 02 de julho de 2009.

Majoro os honorários advocatícios de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 12.000,00 (doze mil reais), ficando suspensa a exigibilidade da rubrica, já que Cláudio da Silva Barbosa é beneficiário da gratuidade da justiça (fl. 89).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO REQUERIDO E, POR OUTRO LADO, DAR PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR.

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de dois recursos de apelação em razão da sentença que, nos autos da presente Ação Reivindicatória, julgou procedente a pretensão deduzida, determinando (1) ao Estado do Espírito Santo, que indenize Cláudio da Silva Barbosa pelas benfeitorias construídas até 02 de julho de 2009 no imóvel objeto da inicial e (2) a Cláudio da Silva Barbosa, que desocupe o imóvel objeto da inicial no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da indenização a ser apurada em fase de liquidação de sentença.

A eminente Relatora (1) deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo, reformando a sentença no trecho que condicionou a desocupação do imóvel ao pagamento de todas as benfeitorias e acessões nele existentes até 02 de julho de 2009 e (2) negou provimento à apelação interposta por Cláudio da Silva Barbosa.

Após analisar os autos e o voto prolatado não tenho dúvidas em acompanhar a eminente Relatora.

De fato, não há provas de que o Município de Linhares tenha autorizado a ocupação do imóvel, o que sequer seria válido já que este pertence ao Estado.

O pedido de indenização por benfeitorias e acessões também não pode ser acolhido, pois a Súmula nº 619, do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que “
a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias
”.

DO EXPOSTO
, feitas essas breves considerações, acompanho a eminente Relatora.

É como voto.